Tribunal: TJSP
Processo: 2131113-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Questões reservadas ao mérito da ação penal – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131113-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente GILCIMAR
FONTES RIBEIRO e Impetrante ELIESER APARECIDO PIO DE SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
2
Voto no 2544
HABEAS CORPUS no 2131113-48.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba Vara do Júri
Paciente: Gilcimar Fontes Ribeiro
Impetrante: Elieser Aparecido Pio de Souza
Habeas corpus Homicídio qualificado Prisão preventiva
Decisão fundamentada Requisitos legais bem evidenciados
Questões
reservadas
ao
mérito
da
ação
penal

Constrangimento ilegal Inexistência Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado por
Elieser Aparecido Pio de Souza a favor do paciente Gilcimar Fontes
Ribeiro, denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do
Código Penal, contra ato do juízo da Vara do Júri da Comarca de
Sorocaba.
Sustenta o impetrante que não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. Afirma, que não há nos autos
indícios de ser o paciente, pessoa perigosa, bem como não consta risco
para a aplicação. Sustenta que, o paciente é primário, tem família
constituída, contratou advogado e ocupação lícita. Requer, liminarmente a
concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
3
competente alvará de soltura em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 56/57), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 60/63).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 66/68).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente e o manteve no cárcere.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
4
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia que no dia 21 de junho de 2019, por
volta das 21h46min, no estabelecimento empresarial “Bar do Sogro”,
localizado na Avenida Doutor Artur Bernardes, no 1630, Jardim Maria do
Carmo, na cidade e comarca de Sorocaba/SP, o paciente GILCIMAR
FONTES RIBEIRO (qualificado a fls. 55/57), por motivo fútil e com
recurso que dificultou a defesa da vítima, matou ROBINSON MIGUEL DE
ABREU (cf. laudo de fls. 43/45). Apurou-se que na data dos atos, o
ofendido se dirigiu ao estabelecimento empresarial “Bar do Sogro”
permanecendo defronte ao local conversando com pessoas que ali
estavam. Em seguida, GILCIMAR chegou ao local, tentou ingressar no
bar, mas foi impedido pelos seguranças, pelo fato de estar sob efeito de
drogas e bebidas alcoólicas. Ato contínuo, o visualizar Robinson nas
proximidades, passou a encarar Robinson, iniciando - se uma discussão,
em virtude do denunciado exigir a devolução de uma jaqueta que estava
na posse da vítima, que o indiciado alegava ser de sua propriedade, sendo
que a vítima se recusou a devolver, declarando que ganhou de presente de
uma amiga. Neste momento, o denunciado sacou sua arma de fogo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
5
efetuou um disparo, atingindo o abdômen de Robinson e saindo pelas suas
costas, afetando vários órgãos. Após o crime, GILCIMAR se evadiu do
local, sendo Robinson socorrido ao Pronto Atendimento da Zona Norte de
Sorocaba, sendo posteriormente transferido ao Hospital Regional de
Sorocaba, sendo submetido à cirurgia, ficando alguns dias internado na
Unidade de Tratamento Intensivo - UTI do nosocômio local. No dia
13/08/2019, a vítima entrou em óbito no Hospital Regional de Sorocaba,
em virtude dos ferimentos.”
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que não se verifica qualquer constrangimento
ilegal.
Com efeito, conforme se vê o paciente foi
denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV,
do Código Penal, uma vez que, mediante disparo de arma de fogo, e, por
motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
ROBINSON MIGUEL DE ABREU (fls. 49/54).
Ora, não se discute que a prisão antes da sentença
definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Magistrado a
necessidade de fundamentar os motivos que levam à custódia cautelar do
agente.
Entretanto, não é menos verdade que a prisão
cautelar se justifica e se impõe se presentes os requisitos autorizadores da
medida, principalmente naqueles casos em que a conduta abala a ordem
pública, ou coloca em risco a instrução e a aplicação da Lei Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
6
No caso dos autos, a manutenção da prisão
preventiva do paciente não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão
presentes dados sugestivos a propósito da autoria de crime de intensa
gravidade, que impõe, por si só, a necessidade da custódia cautelar para
resguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, nos exatos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de réu
primário, com residência fixa e trabalhador.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Assim, como tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva quanto aquela que a manteve estão devidamente
fundamentadas, inclusive com a indicação de que o paciente e a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
7
haviam discutido dias antes e que após os fatos, o paciente se evadiu do
distrito da culpa, sendo preso meses depois, após a decretação de sua
prisão temporária, e assim, impossível falar em constrangimento ilegal, até
porque não se mostra mesmo adequada a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, reservadas para infrações menos graves e que
recomendam tratamento menos rigoroso.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 221/222) “Malgrado a argumentação expendida pelo
ínclito defensor, o requerimento de revogação da prisão preventiva do
acusado não merece guarida. Compulsando-se os autos, observo que não
houve alteração significativa na situação fática do caso em apreço a
subsidiar o acolhimento do pleito em tela, motivo pelo qual mantenho, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, as decisões de fls. 90/91; 169/170 e
200/201 que decretou e mantiveram a prisão cautelar em desfavor do réu
e indefiro, por ora, o pleito de revogação de sua prisão preventiva.”
Justifica-se, portanto, ao menos a princípio, a
prisão decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal.
Frise-se que o i. Promotor de Justiça, em sua
manifestação (fls.52/54) mencionou que: “Por outro lado, o denunciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
8
responde processo crime pela prática de homicídio doloso ocorrido nas
imediações do Auto Posto Verrone, mediante disparos de arma de fogo,
tendo como motivação uma singela discussão após ser convidado a se
retirar do estabelecimento empresarial, reforçando a demonstração de
personalidade violenta e voltada para a criminalidade, o que se torna
estanque de dúvidas que em liberdade prosseguirá na prática de crimes
praticados com arma de fogo e violência, PONDO EM RISCO A ORDEM
PÚBLICA.”
De mais a mais, importante anotar que a fixação
do regime prisional mais brando depende da presença de vários requisitos,
o que só poderá ser verificado na ocasião da sentença, sendo certo, ainda,
que a alegada causa excludente da antijuridicidade (legítima defesa) não
pode ser analisada pela via estreita do habeas corpus, que não admite o
exame aprofundado da prova.
Em suma, não se vislumbrando, nos limites da
análise cabível no habeas corpus, a existência de constrangimento ilegal, a
denegação da ordem é medida que se impõe.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE
A ORDEM.
FÁTIMA GOMES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2131113-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2544
9
RELATORA